Tribunal: STF
Processo: AO 969
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-18
Data de publicação: 2003-06-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA DE INTERESSE DE TODA MAGISTRATURA.
 COMPETÊNCIA. STF. REMUNERAÇÃO. TETO. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.
FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS POR ATO ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Reajuste de vencimentos dos membros do
Poder Judiciário. Matéria de interesse de toda magistratura. Fixação
 da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da
causa.  Precedente.
2.      Vinculação de vencimentos. Garantia
constitucional para a nova estrutura judiciária nacional (CF, artigo
 93, V). Escala gradativa do teto de vencimentos dos juízes fixada
pela Constituição Federal. Aparente antinomia em face da competência
 outorgada aos Estados para dispor sobre sua própria organização.
Inexistência.
3.      Subsídios. EC 19/98. Lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Reajuste de vencimentos
determinado por resolução administrativa. Inconstitucionalidade.
Precedentes.
        Ação originária julgada improcedente.